Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO POR “OVERDOSE” DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENTORPECENTES NO PRESÍDIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DO USO PELOS CUSTODIADOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado em razão de custódia de detento teve tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 592), no sentido de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”
2. O Estado responde objetivamente, na posição de garante (art. 37, § 6o, da CF), pelos danos infligidos aos que se acham sob sua custódia, ainda que não derivem direta e imediatamente da atuação positiva, comissiva de algum agente estatal.
3. A conduta omissiva do Estado, suficiente para lhe imputar a responsabilidade indenizatória pelo evento danoso, decorre do dever de custódia, que inclui a obrigação de fiscalizar para que substâncias ilícitas não adentrem no estabelecimento prisional, bem como fiscalizar e impedir o seu uso pelos custodiados.
4. No caso concreto, se o Distrito Federal tivesse cumprido o seu dever legal de resguardar a integridade física do detento, o evento danoso morte por overdose não teria ocorrido.
5. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que a recebe.
6. O valor de pensão em caso de morte de pai e esposo deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, e perdurará até os 25 anos de idade dos filhos (época em que usualmente adquirem independência financeira) e, em relação à viúva, até a data em que o falecido detento completaria 73,1 anos (expectativa de vida de um homem apurada pelo IBGE).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.